Tribunal: TJES
Processo: 5003658-17.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003658-17.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: TANIA MARIA DIAS ORNELAS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, em face do acórdão proferido no ID 1301309, que
condenou o Embargante em multa de 1% do valor da causa, alegando que o Embargo de Declaração retro era meramente protelatório conforme os termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Nessa esfera, o Embargante, ora Recorrente, pugna que os Embargos não possuía cunho meramente protelatório, vez que em Decisão proferida de ID o Douto Magistrado chamou o FEITO A ORDEM, para conhecer dos Embargos de Declaração opostos, uma vez que tempestivos, retificando a omissão apontada no acórdão embargado, ressalvando, a manutenção da dos demais termos do v. acórdão.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer
omissão
,
contradição
ou
obscuridade
a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022,
expressis verbis
:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Consideram-se, Embargos Protelatórios aqueles que tem como objetivo rediscutir a matéria já analisada em sessão de Julgamento, resultando a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC. Todavia, não é o caso em questão.

Conforme mencionado pelo Embargante foi alterado o dispositivo posteriormente através de Decisão Monocrática.

Por estes fundamentos, conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos e, dou provimento para excluir a multa aplicada de 1% do valor da causa, vez que não configurado os Embargos Protelatórios.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTIONAMENTO DE MULTA DE 1%. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.